Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Ministério Público em face do Acórdão n. 1906689 (ID 63154260), o qual, à unanimidade, julgou procedente a revisão criminal e fixou o regime inicial aberto, diante do quantum de pena aplicada (4 meses de detenção), da primariedade do réu e da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão estaria maculado pelo vício da contradição, ao fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e consignar que o réu possui uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, embora a definição da pena-base acima do mínimo legalmente previsto autorize a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido, em razão do quantum da pena aplicada, nada impede que o julgador deixe de recrudescer o regime se entender que aquele cominado ao montante de pena imposta se mostra suficiente à reprovação do delito.
5. Na espécie, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), de modo que a fixação do regime inicial aberto mostra-se suficiente e adequada à reprovação e prevenção de outros delitos.
IV – Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.